Tribunal: TJDFT
Processo: 0708655-83.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. MAL INJUSTO NÃO CARACTERIZADO. TEMOR NÃO EVIDENCIADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de ameaça (art. 147, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar a possibilidade de absolvição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para caracterização do crime de ameaça, a promessa de mal injusto deve provocar temor e insegurança à vítima, afetando sua liberdade psíquica e tolhendo sua liberdade de movimentação, hipótese não presente nos autos.
4. Ante a ausência de elementos probatórios que possam conferir substrato à palavra da vítima prestada apenas em solo policial, a condenação deve ser afastada, com espeque no princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1897894, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 25/7/2024. TJDFT, Acórdão 1285065, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 17/9/2020.